Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA.
Reconhecida a causa de diminuição prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal, bem fundamentada a redução da reprimenda no patamar de 1/3 (um terço). O valor dos bens furtados equivale a quase 70% (setenta por cento) do salário mínimo e o furto foi qualificado pelo concurso de pessoas.
Apelo desprovido.